Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. PENHORA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE (BEM DE FAMÍLIA). ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de obrigação de prestação continuada, o prazo prescricional referente a cada parcela se inicia a partir do respectivo vencimento.
2. Não existindo períodos sem movimentação processual que acarretem a prescrição intercorrente, afasta-se a tese defendida pela agravante.
3. Nos termos do art. 1o da Lei n° 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses previstas em Lei.
4. Consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, constitui ônus do devedor demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família.
5. Ainda que se tratasse de único bem imóvel de propriedade do devedor, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre ele, se a agravante não comprovou que o bem constrito enquadra-se nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio do devedor ou da entidade familiar, utilizado para sua moradia permanente ou, embora alugado, que reverte rendimentos dele para sua subsistência.
6. Não comprovado nos autos que o imóvel penhorado se caracteriza como bem de família, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte devedora.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.